Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26/TJDFT. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. REVISÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é do juízo da execução, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Inteligência da Súmula 26/TJDFT.

2. Analisados os critérios trifásicos da dosimetria da pena de forma adequada pelo juízo, não há reparos a serem feitos na sentença.

3. Recurso conhecido em parte e desprovido.